Tribunal: TJBA
Processo: 8117400-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117400-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON BORGES MOREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, TALITA CASTRO MIRANDA MENEZES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO TÉCNICO SEM CREDENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INTERMEDIADORA DE BOLSAS DE ESTUDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117400-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA., e como embargado NELSON BORGES MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.